Tribunal: TJBA
Processo: 8013221-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013221-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: 29.289.150 LUZINETE DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, EIDER DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. TESE REPETITIVA 1.132/STJ. ENDEREÇO INSUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. A agravante alegou ausência de comprovação válida da constituição em mora, sustentando a nulidade do aviso de recebimento por conter a anotação “endereço insuficiente”.

2. A agravante também requereu o levantamento do segredo de justiça, alegando indevida restrição à publicidade dos autos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que com devolução por “endereço insuficiente”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora; e (ii) saber se há incidência indevida de segredo de justiça sobre o processo.

III. Razões de decidir

4. Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura seja do próprio destinatário.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nº 1.951.888/RS e 1.951.662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, e sua devolução por “endereço insuficiente” não compromete a comprovação da mora, devendo ser aplicada a tese firmada no Tema 1.132/STJ.

7. Quanto ao alegado segredo de justiça, constatou-se nos autos que o feito não tramita com tal restrição, sendo o pedido de levantamento julgado prejudicado por ausência de objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento. 2. A anotação ‘endereço insuficiente’ no aviso de recebimento não invalida a notificação. 3. É prejudicado o pedido de levantamento do segredo de justiça quando não há restrição vigente no sistema processual eletrônico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 1.039 e 1.040; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8013221-25.2025.8.05.0000 oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador-BA, tendo como Agravante JOSÉ LUZINETE DA SILVA FREITAS e, como Agravado, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA